Tribunal: TJDFT
Processo: 0719460-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. RECEPTAÇÃO. ERRO DE TIPO. INOCORRÊNCIA. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DO POLICIAL. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No crime de receptação, o fato de o bem ilícito ter sido apreendido em poder do acusado enseja a inversão do ônus da prova, incumbindo-lhe demonstrar a procedência regular do bem, o que não foi feito na espécie.
2. O conjunto probatório e as circunstâncias que permearam o fato, bem como a ausência de prova cabal por parte do réu acerca da alegada ausência de dolo, caracterizam a modalidade dolosa do crime de receptação.
3. Depoimento de agente de polícia responsável pela prisão, quando em consonância com as demais provas colhidas nos autos, merece credibilidade mormente se oportunizado o contraditório, como in casu.
4. Recurso conhecido e desprovido.